Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709763-48.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAUANY DANTAS LIMA APELADO: MONTE SIAO CAPITAL SECURITIZADORA S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por THAUANY DANTAS LIMA, contra sentença proferida nos autos de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, ajuizada em desfavor de SAN CAPITAL SECURITIZADORA S/A. Na decisão de ID 70270772, foi determinada a juntada do instrumento do mandato, quando foi dito o seguinte: “Na apelação, afirmou-se o seguinte: “vem regularizar a sua representação processual, apresentando substabelecimento sem reservas de poderes, devidamente assinado, em prol da Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ sob no 245.274, conforme documento em anexo”, porém nenhum documento foi juntado aos autos.” A patrona da apelante se manifestou nos autos no ID 70929308, defendendo a validade da procuração, no entanto, não fez juntada do respectivo substabelecimento que lhe confere os poderes, nem indicou qual o ID onde ele se encontra. Assim, intime-se a parte autora, por meio de sua patrona, a Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, OAB/RJ no 245.274, para juntar aos autos substabelecimento que lhe confere poderes, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator